Tribunal: TJBA
Processo: 8002182-71.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002182-71.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO PEREIRA COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa e fundamenta adequadamente a questão posta em debate. A fixação da pena-base constitui ato discricionário do julgador, desde que adequadamente fundamentado nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A fundamentação da exasperação da pena-base com base nos maus antecedentes, em quantum proporcional à gravidade da circunstância negativa, não configura ilegalidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 8002182-71.2022.8.05.0150, em que figuram como embargante DIEGO PEREIRA COSTA e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.